Tribunal: TJDFT
Processo: 0757222-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR DENTRO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL INCABÍVEL. AUSENTE O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos. A pretensão autoral era de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de furto de celular dentro do estabelecimento comercial da ré.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão de ter sido furtada quando fazia compras no estabelecimento da empresa requerida. Narrou que ao deixar seu aparelho celular em cima de sua bolsa que estava no seu carrinho de compras, a fim de rapidamente buscar alguns alimentos, teve seu celular furtado. Noticiou que de imediato comunicou o fato aos funcionários da loja, porém ao tentar contato com seu número telefônico, verificou que o aparelho já se encontrava desligado. Alegou ter se dirigido ao serviço ao cliente, onde passou seus dados para futuro contato, no entanto não houve interesse dos funcionários na visualização das imagens de segurança, sob o argumento de que a empresa não possuía imagens de todo o local do mercado. Sustentou ser-lhe devida indenização pelos danos morais causados, em virtude de ter ficado sem seu aparelho celular, unicamente por falha na segurança interna do mercado, o que prejudicou a organização de seu trabalho e o contato com sua família. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.455,00 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 45893676).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de furto de celular no interior de supermercado.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que teve seu celular furtado no interior do estabelecimento comercial da recorrida. Afirmou pela necessidade de inversão do ônus da prova, posto ter lhe sido negada assistência e ajuda, inclusive a visualização das imagens de segurança. Sustentou ter havido falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida, que sequer possuía imagens de todos os setores do estabelecimento. Pontuou que é esperado pelo consumidor que possa realizar suas compras em segurança, dentro do espaço da loja. Aduziu que os danos sofridos ultrapassam o mero dissabor diário, sendo cabível a fixação de indenização pelos danos morais sofridos. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de condenar a recorrida a pagar o valor de R$ R$ 1.455,00 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais e, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

9. No caso em tela, trata-se o aparelho celular de bem de posse e guarda da recorrente, não havendo notícia de que, em algum momento, a guarda ou a vigilância do objeto tenha sido transferida à empresa recorrida. Em que pese a jurisprudência consolidada a respeito da responsabilidade do estabelecimento comercial na hipótese de furto a veículos, a presente situação diverge da referida hipótese. No furto veicular, o consumidor se afasta do bem, transferindo à empresa a responsabilidade pela segurança do bem. No caso do aparelho celular, é objeto pessoal da consumidora, que leva consigo durante todo o período de compras, não estando configurada a transferência da guarda e vigilância sobre o bem.

10. Assim, não tendo sido transferida à recorrida a responsabilidade pela guarda ou pelo depósito do bem, incabível a sua responsabilização em razão de furto de bem ocorrido dentro da loja. O prejuízo decorreu da falta de cautela da recorrente na prática dos atos do cotidiano, a qual afirma ter deixado seu aparelho celular em cima do carrinho de compras, sem qualquer vigilância, restando comprovada a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro pelo fato. 11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.